Tribunal: CARF
Processo: 10783.907243/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907243/2013-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.591 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
CONEXÃO - APENSAMENTO
Recorrente
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que se junte aos
autos cópia do Termo de Informação Fiscal (TIF) vinculado ao despacho decisório eletrônico.
Após, retorne os autos a este CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 10-64.258, de 26 de fevereiro de 2019, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS).
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 32 a 69, apresentada em 4 de
dezembro de 2014, segundo consta na fl. 32, contestando o Despacho Decisório No de
Rastreamento 094469104, da fl. 2. A ciência desse despacho ocorreu em 13 de
novembro de 2014, conforme se verifica na fl. 6.
O despacho objeto da inconformidade menciona que o sujeito passivo Leão Alimentos e
Bebidas Ltda., inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no
76.490.184/0001-87, está sendo cientificado de decisão referente a Pedidos Eletrônicos
de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMPs)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907243/2013-97
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2013-97

apresentados pelo estabelecimento sucedido SABB - Sistema de Alimentos e Bebidas
do Brasil Ltda., inscrito no CNPJ sob no 01.895.188/0001-46, doravante SABB. No
caso, não se reconheceu parte do crédito demonstrado no PER/DCOMP
09582.57099.040512.1.1.01-7352, em que foi solicitado, a título de ressarcimento do
IPI, referente ao quarto trimestre de 2011, o valor de R$ 963.165,80, considerando
legítimo o valor de R$ 209.746,29, sendo detentor do crédito o estabelecimento de
SABB inscrito no CNPJ sob no 01.895.188/0014-60. A motivação do despacho
decisório foi a seguinte: constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado e ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal. Segundo o mesmo despacho, o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, e não há valor
a ser ressarcido para o PER/DCOMP de início referido. Para informações
complementares da análise do credito, o despacho decisório remete à página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na rede mundial de computadores
(Internet). Nesse endereço eletrônico, encontra-se o Termo de Informação Fiscal (TIF),
que explicita os motivos da glosa de créditos em relação aos seguintes PER/DCOMPs:

No presente relatório e no voto subsequente serão abordados em conjunto os litígios
instaurados em todos os processos citados.
Glosa de créditos incentivados
Pelo que consta no TIF, o estabelecimento detentor do crédito fabrica a bebida não-
alcoólica denominada “Kapo”, nos sabores morango, uva, abacaxi, maracujá e laranja.
Essa bebida é classificada no código 2202.10.00 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI),
referente a “águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas
de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas”. O estabelecimento SABB era
optante do Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias (Refri), de que tratavam os
arts. 58-A e 58-J a 58-T da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, incluídos pelo
art. 32 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, posteriormente revogados pelo art.
169, III, “b”, da Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015. No citado regime especial, o
IPI era apurado em função de um valor-base, expresso em reais ou em reais por
litro, discriminado por tipo de produto e por marca comercial e definido a
partir de um preço de referência. Segundo o art. 58-N da Lei no 10.833, de
2003, o IPI incidia uma única vez sobre os produtos nacionais, na saída do
estabelecimento industrial, sendo que, na hipótese de industrialização por
encomenda, o imposto era devido na saída do estabelecimento que
industrializasse as bebidas. No caso, o recolhimento do IPI era efetuado pelo
estabelecimento industrializador por encomenda Spal Indústria Brasileira de
Bebidas S/A, inscrito no CNPJ sob no 61.186.888/0065-58, localizado em
Jundiaí (SP).
Com respeito aos créditos informados no PER/DCOMP, a fiscalização apurou que
decorrem de aquisições de produtos descritos como “concentrados/kits” fornecidos pelo
estabelecimento Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., inscrito no CNPJ sob no
61.454.393/0001-06, localizado em Manaus (AM), doravante designado Recofarma. O
citado fornecedor classifica os “concentrados/kits” no Ex 01 do código 2106.90.10 da
TIPI, relativo a “preparações dos tipos utilizados para elaboração de bebidas - Ex 01 –
preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2013-97

concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de
diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado”. Recofarma
deu saída aos “concentrados/kits” sem lançamento (destaque) do IPI, por considerá-los
isentos desse imposto pelos arts. 81, II, e 95, III, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010, Regulamento do IPI (RIPI), de 2010. Tais dispositivos se referem a benefícios
instituídos no âmbito de regimes fiscais regionais, a saber: Zona Franca de Manaus (art.
81, II) e Amazônia Ocidental (art. 95, III). A Amazônia Ocidental é constituída pela
área abrangida por Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, conforme § 4o do art. 1o do
Decreto-lei n° 291, de 28 de fevereiro de 1967, e § 1o do art. 1o do Decreto-lei no 356,
de 15 de agosto de 1968.
Segue o relato, no sentido de que o art. 81, II, do RIPI, de 2010, trata da isenção do IPI
para “os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos
com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas modalidades de
acondicionamento ou reacondicionamento, destinados à comercialização em qualquer
outro ponto do território nacional, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas
alcoólicas e automóveis de passageiros e produtos de perfumaria ou de toucador,
preparados ou preparações cosméticas, salvo quanto a estes (Posições 33.03 a 33.07 da
TIPI) se produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e flora regionais, em
conformidade com processo produtivo básico”.
O art. 95, III, do mesmo RIPI, de 2010, por seu turno, focaliza a isenção do IPI para “os
produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais localizados
na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as bebidas
alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e
2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI”.
Em se tratando de aquisição de insumos isentos do IPI, o interessado alegou ter
escriturado créditos desse imposto por se considerar beneficiado pelo § 1o do art. 6o do
Decreto-lei no 1.435, de 15 de dezembro de 1975, este último regulamentado pelo art.
237 do RIPI, de 2010, segundo o qual “os estabelecimentos industriais poderão
creditar-se do valor do imposto calculado, como se devido fosse, sobre os produtos
adquiridos com a isenção do inciso III do art. 95, desde que para emprego
como matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, na
industrialização de produtos sujeitos ao imposto”.
No curso de diligência realizada no estabelecimento de Recofarma, foi declarado à
fiscalização o seguinte: que Recofarma é beneficiária dos incentivos fiscais previstos
nos arts. 7o e 9o do Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967 (art. 81, II, do RIPI,
de 2010), e no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 15 de dezembro de 1975 (art. 95, III,
do RIPI, de 2010), em virtude de projeto aprovado pela Resolução no 298, de 11 de
dezembro de 2007, do Conselho de Administração (CAS) da Superintendência da Zona
Franca de Manaus (Suframa); que os “concentrados” são fornecidos na forma de “kits”,
constituídos de até quatro componentes; que a unidade de venda é o “kit” completo,
formando um conjunto comercialmente indivisível, não podendo ser comercializado de
forma fracionada ou separada; que os componentes de um “kit” somente podem ser
misturados entre si durante o processo de industrialização das bebidas, por razões físico-
químicas; que a mistura antecipada, no estabelecimento industrial de Recofarma, por
exemplo, provocaria alteração de sabor e perda das propriedades essenciais das bebidas
resultantes, sendo certo que esse é o procedimento adotado pelos demais fabricantes de
bases para bebidas não-alcoólicas; que as matérias-primas empregadas em cada
“concentrado”, e respectivos fornecedores, constam dos Demonstrativos de Coeficiente
de Redução do Imposto de Importação (DCRE) apresentados à Receita Federal; que o
atendimento à exigência de emprego de matéria-prima regional, requisito cuja
fiscalização diz estar legalmente atribuída à Suframa, conforme Decreto no 7.139, de 10
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2013-97

de março de 2010, tem sido considerado cumprido anualmente pelo referido órgão,
mediante auditorias que atestam que o Processo Produtivo Básico (PPB) adotado por
Recofarma, inclusive no que tange à forma de comercialização dos seus produtos, está
em conformidade com o estabelecido na base legal; e que os “concentrados”, por não
serem bebidas, não são passíveis do registro de que trata o Decreto no 6.871 de 4 de
junho de 2009, que dispõe sobre padronização, classificação, registro, inspeção,
produção e fiscalização de bebidas.
Sobre o emprego, na fabricação dos “concentrados”, de matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, a fiscalização consigna que Recofarma se
reporta a laudo técnico que atestaria o cumprimento dessa exigência. Também alude às
indicações nos DCREs, em que constam, dentre outros ingredientes, ácido cítrico,
aroma e álcool in natura. Ainda segundo Recofarma, açúcar regional é utilizado no
processo produtivo do ácido cítrico e álcool in natura regional é utilizado na produção
do aroma, sendo que, tanto o álcool, quanto o açúcar, são obtidos a partir da matéria-
prima agrícola regional cana-de-açúcar, adquirida de Agropecuária Jayoro Ltda.,
estabelecimento inscrito no CNPJ sob no 05.827.977/0001-09, localizado no município
de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas.
O autor do procedimento fiscal assevera que, segundo o art. 5o, VIII, da Resolução CAS
no 202, de 17 de maio de 2006, os projetos para concessão de incentivos fiscais devem
atender ao PPB. No caso do produto “concentrado” para fabricação de suco ou néctar, o
PPB foi estabelecido na Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 8, de 25 de
fevereiro de 1998, verificando-se que está incluída a “mistura das matérias-primas
sólidas ou líquidas”, pelo que se lê no art. 1o, II, “b”. Além disso o parágrafo único do
mesmo art. 1o da citada Portaria no 8, reza que “todas as etapas dos processos
produtivos básicos acima descritos deverão ser, obrigatoriamente, realizadas na Zona
Franca de Manaus”. Assim, restou claro para a fiscalização que o produto final descrito
no PPB do “concentrado” seja algo único e não diversas partes separadas.
Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, tanto SABB quanto Recofarma
informaram que os “kits” são compostos pela parte líquida e pela parte sólida, sendo
que Recofarma apresentou planilha discriminando as partes dos componentes dos
concentrados. Isso também consta nas notas fiscais eletrônicas respectivas,
evidenciando que não há, para a totalidade do produto vendido, a mistura das matérias-
primas. Os volumes e partes chegam ao destinatário na dosagem exata para a fabricação
de cada sabor de bebida, não necessitando de qualquer modalidade de medição
volumétrica ou de pesagem. Basta adicioná-los num tanque misturador para fabricação.
O autor do procedimento fiscal concluiu, assim, que Recofarma deixou de cumprir os
requisitos previstos no PPB para os “concentrados”, devendo cada elemento do “kit” ser
classificado individualmente na TIPI. Como consequência, SABB não pode usufruir do
crédito incentivado do IPI, calculado como se devido fosse, de que trata o art. 237 do
RIPI, de 2010.
Glosa de créditos básicos – produtos recebidos em transferência
Sob outra perspectiva, a fiscalização apurou que o estabelecimento de SABB inscrito no
CNPJ sob no 01.895.188/0014-60 escriturou créditos do IPI sob os Códigos Fiscais de
Operações
e
Prestações
(CFOPs)
2.151,
relativo
a
“transferência
para
industrialização”, e 2.152, relativo a “transferência para comercialização”, envolvendo
bebidas recebidas do estabelecimento de SABB inscrito no CNPJ sob no
01.895.188/0001-46. Repete que SABB era optante do Refri, regime especial em que o
IPI incidia uma única vez sobre os produtos nacionais, na saída do estabelecimento
industrial. Na hipótese de industrialização por encomenda, o imposto era devido na
saída do estabelecimento que industrializasse as bebidas. No caso, o recolhimento do
IPI era efetuado pelo estabelecimento industrializador por encomenda Spal Indústria
Brasileira de Bebidas S/A.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2013-97

A fiscalização assevera que o IPI lançado nas notas fiscais de transferência das bebidas
não autoriza que o recebedor escriture crédito, porquanto a operação se refere a
produtos acabados, e não a matérias-primas, produtos intermediários nem material de
embalagem, para emprego no processo produtivo de produtos tributados. Além disso,
por incidir uma única vez, na saída do estabelecimento industrial, não é devido IPI em
operações subsequentes, em prejuízo do crédito pela não-cumulatividade.
À vista disso, tais créditos também foram glosados.
Manifestação de inconformidade
Na manifestação de inconformidade, Leão Alimentos e Bebidas Ltda., na condição de
sucessor de SABB, doravante designado “interessado” ou “manifestante”, alega que
parte do saldo credor do IPI em questão origina-se da aquisição de “concentrados”,
oriundos da Zona Franca de Manaus, isentos do referido imposto, conforme arts. 81, II,
e 95, III, do RIPI, de 2010, e elaborados com base em matéria-prima agrícola, adquirida
de produtor situado na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de bebidas sujeitas
ao IPI. A outra parte do saldo credor, teve origem nas operações de aquisição e de
transferência de bebidas tributadas de acordo com o art. 58-J da Lei no 10.833, de 2003.
O direito ao crédito do IPI decorrente da aquisição de insumos isentos com base no art.
95, III, do RIPI, de 2010, tem amparo na Resolução CAS no 298, de 11 de dezembro de
2007, e no Parecer Técnico de Projeto no 224/2007-SPR/CGPRI//COAPI, que a integra.
A Suframa, no uso da sua competência exclusiva, prevista no art. 4o, I, “c”, do Decreto
no 7.139, de 2010, reconheceu expressa e literalmente que o “concentrado” faz jus ao
benefício do art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975, porque foi produzido com açúcar
e/ou álcool fabricados na Amazônia Ocidental a partir de cana-de-açúcar adquirida de
produtores locais.
Contesta a conclusão do autor do procedimento fiscal de que o “concentrado” fornecido
por Recofarma não faz jus à isenção, por não ter sido observado o PPB, considerando
que os concentrados estão desmembrados em partes líquidas e sólidas. O manifestante
assevera, todavia, que a própria Suframa já havia atestado a regularidade de Recofarma
quanto às condições estabelecidas na Resolução CAS no 298, de 2007, e no Parecer
Técnico de Projeto no 224/2007-SPR/CGPRI//COAPI, por cumprir o PPB. Isso consta
do Ofício no 3638-SPR/CGAPI/COPIN, de 26 de setembro de 2009, emitido pelo
Superintendente da Suframa, em resposta à diligência solicitada pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), em processo de interesse de outro fabricante, idêntico ao presente. Dessa
forma, para a Suframa, o fato de o “concentrado” ser transportado até o adquirente em
formato de “kit”, separado em partes líquidas e sólidas, é irrelevante, tampouco enseja o
descumprimento do PPB. O que há é um conflito de interpretação entre a Receita
Federal e a Suframa, devendo prevalecer o ponto de vista desta última, por ter a
incumbência de outorgar o benefício fiscal da isenção do IPI para Recofarma, outorga
que não foi cancelada.
A negativa de reconhecimento dos efeitos dos atos baixados pela Suframa, sem que essa
autarquia seja consultada a respeito, caracteriza nulidade por preterição do direito de
defesa. Além disso, a nulidade também ocorre, porque a Receita Federal não tem
competência para desconsiderar o incentivo fiscal legítimo e oneroso concedido pela
Suframa à Recofarma, o que resultou na glosa de créditos que beneficiam o interessado,
adquirente de boa-fé dos “concentrados”.
Cita e transcreve decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém, no processo 10320.000824/2010-09, em caso idêntico ao
presente, de que foi parte outro fabricante, no qual foi reconhecido o benefício previsto
no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2013-97

Na sequência, o manifestante alude ao direito de crédito do IPI relativo à aquisição de
matéria-prima isenta, oriunda de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, objeto
do art. 81, II, do RIPI, de 2010.
Afirma, para tanto, que o Supremo Tribunal Federal (STF) assegurou o direito ao
crédito do IPI em favor de adquirente de “concentrado” isento, fornecido por
estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus e utilizado na fabricação de bebidas
cuja saída é sujeita ao IPI. Isso se deu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
212.484-2/RS, que trata, em favor de terceiro, de situação idêntica à discutida no
presente processo. Acrescenta que o entendimento exarado no RE no 212.484-2/RS foi
mantido mesmo após os julgamentos dos REs 353.657 e 370.682, nos quais se discutiu
o direito a crédito do IPI nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero ou não-
tributados. Menciona, ainda, que foi reconhecida a repercussão geral no âmbito do RE
no 592.891/SP, que trata do direito de crédito do IPI nas aquisições de insumos oriundos
de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, beneficiados por isenção subjetiva,
sem que isso altere o entendimento exarado no RE no 212.484-2/RS. Cita e transcreve
decisões do Carf nesse sentido.
Adiante, o interessado alega idoneidade das notas fiscais emitidas por Recofarma, que
mencionam as isenções dos arts. 81, II, e 95, III, do RIPI, de 2010, além de alegar boa-
fé, na condição de adquirente dos “concentrados”. Ao adquirente, cabe verificar
exclusivamente se o produto está acompanhado do documento fiscal que comprova a
respectiva isenção e se esse documento satisfaz todas as prescrições legais e
regulamentares. Reporta-se à Sumula 509 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
sentido de que “é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos do ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda”.
No tocante à glosa de créditos básicos do IPI, o interessado afirma que a situação fática
é diversa da que foi descrita no TIF. Na realidade, Recofarma vendeu “concentrados”
para a matriz de SABB, os quais foram utilizados por essa matriz no processo de
industrialização das bebidas, originando produtos acabados, os quais foram transferidos
para a filial de Jundiaí. No caso da transferência de produtos entre estabelecimentos da
mesma firma, é facultada a saída com suspensão do IPI, conforme art. 43, X, do RIPI,
de 2010, faculdade que não foi exercida pela matriz, pois lançou o imposto nas
respectivas notas fiscais. A filial de Jundiaí se creditou do IPI constante das notas fiscais
de transferência de produtos, os quais, na sequência, são vendidos para Spal Indústria
Brasileira de Bebidas S/A. Isso torna a glosa de créditos básicos ilegítima. Pede que seja
o julgamento convertido em diligência para que a unidade da Receita Federal de origem
do processo ateste que: a) a matriz adquiriu de Recofarma concentrados para bebidas; b)
a matriz utilizou tais concentrados no seu processo de industrialização de bebidas; c) a
matriz transferiu para a requerente os produtos acabados, com destaque do IPI; e d) a
requerente se creditou do IPI e vendeu para Spal tais produtos.
Adiante, alega que tem direito ao crédito solicitado e, consequentemente, pode
compensá-lo com débitos de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal. O art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, lhe assegura esse direito.
Afirma também que, em face do disposto no art. 132 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), Leão Alimentos e Bebidas S/A não
responde pelos juros e multa de mora acrescidos aos débitos tributários da pessoa
jurídica sucedida, Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil Ltda. Cita e transcreve
ementas de acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no sentido de
que a multa punitiva não pode ser exigida do sucessor.
Argumenta, ainda, que a jurisprudência administrativa admitia o direito ao crédito do
IPI relativo à aquisição de insumos isentos, conforme Acórdão CSRF no 02-02.357. Tal
circunstância, aliada ao disposto no art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, resulta na conclusão de não devem ser aplicadas penalidades aos que tiverem
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2013-97

agido de acordo com aquela interpretação, como é o caso de SABB, em consonância
com o que foi decidido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção do
Carf, pelo Acórdão no 2202-00.142, de 3 de junho de 2009.
Encerra pedindo a reforma do despacho decisório, para reconhecimento integral do
direito creditório e decorrente homologação de todas as compensações declaradas.
É o relatório.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Turma Julgadora a quo entendeu pela improcedência dos
pedidos (acórdão não ementado).
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário com os seguintes
tópicos de defesa, cujos argumentos serão melhor explicitados ao longo do voto:
 “DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS ISENTOS”;
 “DA ISENÇÃO DO ART. 9o DO DL No 288/67 – DO JULGAMENTO
PLENÁRIO PELO STF DO RE No 592.891”;
 “DA ISENÇÃO DO ART. 6o DO DL No 1.435/75 – DO BENEFÍCIO
PREVISTO NO ART. 95, III, DO RIPI/10”;
 “DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA”;
 “DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA”;
 “DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS ENTRADAS DE BEBIDAS
PARA COMERCIALIZAÇÃO”;
 “DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO”
Os autos foram, então, remetidos a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2013-97

Ao se examinar o feito para julgamento, identifico que este não se encontra
maduro para julgamento.
Além da glosa de créditos incentivados, foram também negados os créditos
básicos sobre produtos recebidos em transferência que, de acordo com o entendimento fiscal, não
geram direito ao aproveitamento, uma vez que as empresas fabricantes eram optantes pelo Refri,
Regime Especial em que o IPI incidia uma única vez sobre os produtos nacionais, na saída do
estabelecimento industrial.
No tópico recursal “DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS ENTRADAS DE
BEBIDAS PARA COMERCIALIZAÇÃO” a Recorrente estabelece a controvérsia.
Existem, contudo, aspectos fáticos que devem ser melhor examinados.
O Despacho Decisório é eletrônico, pelo que se fundamentou apenas na ausência
de disponibilidade do crédito postulado.
Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente discorreu exclusivamente sobre
a legitimidade do crédito decorrente da aquisição de matéria prima oriunda da Amazônia e
respectivos benefícios fiscais.
Ocorre que o relatório do Acórdão recorrido trouxe o seguinte ponto:
Glosa de créditos incentivados
Pelo que consta no TIF, o estabelecimento detentor do crédito fabrica a bebida não-
alcoólica denominada “Kapo”, nos sabores morango, uva, abacaxi, maracujá e laranja.
Essa bebida é classificada no código 2202.10.00 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI),
referente a “águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas
de
açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas”. O estabelecimento SABB era
optante do Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias (Refri), de que tratavam os
arts. 58-A e 58-J a 58-T da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, incluídos pelo
art. 32 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, posteriormente revogados pelo art.
169, III, “b”, da Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015. No citado regime especial, o
IPI era apurado em função de um valor-base, expresso em reais ou em reais por litro,
discriminado por tipo de produto e por marca comercial e definido a partir de um preço
de referência. Segundo o art. 58-N da Lei no 10.833, de 2003, o IPI incidia uma única
vez sobre os produtos nacionais, na saída do estabelecimento industrial, sendo que, na
hipótese de industrialização por encomenda, o imposto era devido na saída do
estabelecimento que industrializasse as bebidas. No caso, o recolhimento do IPI era
efetuado pelo estabelecimento industrializador por encomenda Spal Indústria Brasileira
de Bebidas S/A, inscrito no CNPJ sob no 61.186.888/0065-58, localizado em Jundiaí
(SP).
(...)
Glosa de créditos básicos – produtos recebidos em transferência
Sob outra perspectiva, a fiscalização apurou que o estabelecimento de SABB inscrito no
CNPJ sob no 01.895.188/0014-60 escriturou créditos do IPI sob os Códigos Fiscais de
Operações
e
Prestações
(CFOPs)
2.151,
relativo
a
“transferência
para
industrialização”, e 2.152, relativo a “transferência para comercialização”, envolvendo
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2013-97

bebidas recebidas do estabelecimento de SABB inscrito no CNPJ sob no
01.895.188/0001-46.
Repete que SABB era optante do Refri, regime especial em que o IPI incidia uma única
vez sobre os produtos nacionais, na saída do estabelecimento industrial. Na hipótese de
industrialização por encomenda, o imposto era devido na saída do estabelecimento que
industrializasse as bebidas. No caso, o recolhimento do IPI era efetuado pelo
estabelecimento industrializador por encomenda Spal Indústria Brasileira de Bebidas
S/A.
A fiscalização assevera que o IPI lançado nas notas fiscais de transferência das bebidas
não autoriza que o recebedor escriture crédito, porquanto a operação se refere a
produtos acabados, e não a matérias-primas, produtos intermediários nem material de
embalagem, para emprego no processo produtivo de produtos tributados. Além disso,
por incidir uma única vez, na saída do estabelecimento industrial, não é devido IPI em
operações subsequentes, em prejuízo do crédito pela não-cumulatividade.
À vista disso, tais créditos também foram glosados.
Ainda em sede de Relatório da decisão recorrida:
No tocante à glosa de créditos básicos do IPI, o interessado afirma que a situação fática
é diversa da que foi descrita no TIF. Na realidade, Recofarma vendeu “concentrados”
para a matriz de SABB, os quais foram utilizados por essa matriz no processo de
industrialização das bebidas, originando produtos acabados, os quais foram transferidos
para a filial de Jundiaí. No caso da transferência de produtos entre estabelecimentos da
mesma firma, é facultada a saída com suspensão do IPI, conforme art. 43, X, do RIPI,
de 2010, faculdade que não foi exercida pela matriz, pois lançou o imposto nas
respectivas notas fiscais.
A filial de Jundiaí se creditou do IPI constante das notas fiscais de transferência de
produtos, os quais, na sequência, são vendidos para Spal Indústria Brasileira de Bebidas
S/A. Isso torna a glosa de créditos básicos ilegítima. Pede que seja o julgamento
convertido em diligência para que a unidade da Receita Federal de origem do processo
ateste que: a) a matriz adquiriu de Recofarma concentrados para bebidas; b) a matriz
utilizou tais concentrados no seu processo de industrialização de bebidas; c) a matriz
transferiu para a requerente os produtos acabados, com destaque do IPI; e d) a
requerente se creditou do IPI e vendeu para Spal tais produtos.
O Recurso Voluntário aborda tal ponto, pugnando pela manutenção do crédito
apropriado nessa situação.
Com a devida vênia, estes fatos descritos no acórdão recorrido não se encontram
refletidos na materialidade dos presentes autos.
O Despacho Decisório carreado aos autos apresenta apenas argumentos atinentes
à insuficiência do crédito, sem a descrição das razões de glosa. Há a informação de que o “TIF
1” mencionado teria sido disponibilizado ao contribuinte por meio de acesso à internet, o que, de
fato, constitui procedimento padrão da Fiscalização.
Ocorre que se faz essencial que essas razões sejam trazidas também a
conhecimento deste órgão julgador de segunda instância. E o mencionado TIF 1 não está juntado
aos autos.
O Relatório da decisão ainda discorre acerca de argumentos de defesa
apresentados pela Contribuinte para legitimar o crédito básico decorrente das operações de
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2013-97

transferência de mercadorias sujeitas ao REFRI. Com a devida vênia, não consigo vislumbrar de
onde tais alegações foram extraídas, posto que não consta das 38 páginas da Manifestação de
Inconformidade apresentada (fls. 32 e seguintes).
Sem o esclarecimento acerca de tais pontos, se mostra impossível prosseguir com
o julgamento do presente feito, sob o risco de restar matéria não examinada ou, ainda, de a
eventual procedência do recurso em razão da legitimidade do crédito decorrente da aquisição de
produtos da ZFM acabar por alcançar, também, créditos básicos objeto de transferências entre
estabelecimentos do contribuinte, que possui controvérsia própria.
Em razão do exposto, concluo pela necessidade de conversão do feito em
diligência, à Unidade de Origem, para que se junte aos autos cópia do Termo de Informação
Fiscal (TIF) vinculado ao despacho decisório eletrônico. Após, retorne os autos a este CARF
para julgamento
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 1067
DF CARF MF
Original